Tribunal: STF
Processo: ARE 1380547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAMÍLIAS DOS AUTORES REMOVIDAS PELA MUNICIPALIDADE DA COMUNIDADE DENOMINADA JARDIM EDITH, NESTA CAPITAL. PARA A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO VIÁRIO - PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS SEUS NOMES. COM PRIORIDADE. NO ROL DE MORADORES A SEREM CONTEMPLADOS EM PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA, OU OUTRO EQUIVALENTE, DE PREFERÊNCIA NA REGIÃO ONDE SEMPRE RESIDIRAM - DIREITO À MORADIA QUE É NORMA PROGRAMÁTICA (ARTIGO 6" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), DEPENDENDO SUA CONSECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO CASO CONCRETO, A DETERMINAR AS PRIORIDADES A SEREM OBSERVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PARCELA DOS AUTORES QUE FOI ATENDIDA POR OUTROS PROGRAMAS DO MUNICÍPIO, ENQUANTO ALGUNS SEQUER SE CADASTRARAM - UMA DAS AUTORAS INCLUSIVE, MENCIONOU NÃO TER INTERESSE NESTE SENTIDO, JÁ QUE TRABALHA E TEM RESIDÊNCIA PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO -R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA". 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente